Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. ESTORNO REALIZADO. DISTORÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora a pagar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, que deverá ser convertida em favor dos réus.
2. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não houve litigância de má-fé, mas tão somente uma medida extrema em que o autor se viu obrigado a socorrer em face das empresas rés. Defende que a pretensão foi fundamentada no desconhecimento do efetivo estorno, tendo em vista que o réu solicitou a administradora de cartões o cancelamento da transação, cabendo a ela o estorno do valor integral. Requer o afastamento das condenações.
3. Dispõe o CPC, em seu art. 80, II, do CPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos”. O autor, imbuído de má-fé, ingressou com processo judicial mesmo com os extratos da administradora de cartões demonstrando que os estornos estavam sendo efetivados. Ressalto que as administradoras de cartões têm a discricionariedade de proceder com o estorno de forma parcelada ou de forma integral. Assim, não merece prosperar a alegação do autor/recorrente uma vez que os estornos foram realizados de forma regular.
4. Escorreita a sentença do juízo a quo que certificou que o autor/recorrente tem o conhecimento acima de grande parte da população brasileira, tendo em vista a profissão de advogado. Assim, não há elementos que justifiquem a alegação de equívoco de interpretação das faturas do cartão de crédito. Litigância de má-fé comprovada. Multa devida.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.